Tribunal: STF
Processo: HC 260025
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DÉBITO ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO DAS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AS QUE SE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO. DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO DÉBITO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Prisão civil do paciente a ser decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida revogação do decreto de prisão civil.



    III. Razões de decidir



    3. Estabelece o art. 528, caput, do Código de Processo Civil, que, “[no] cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. O § 7º desse dispositivo, por sua vez, define que “[o] débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”, como ocorre no caso.



    4. Quanto à definição da natureza do débito, ressalto a inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame de fatos e provas.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.